Tribunal: TJDFT
Processo: 0716315-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. AUSÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL.
1. A coisa julgada opera nos limites objetivos do que foi decidido na questão principal e também na resolução da questão prejudicial, na forma do art. 503 do CPC.
2. Ademais, como a decisão transitada em julgado não incorreu em omissão (art. 85, § 18, do CPC), é manifesta a falta de interesse, ante a inadequação da via optada da ação autônoma para arbitramento de honorários advocatícios.
3. Apelação conhecida e não provida.